Tribunal: TJES
Processo: 5001404-66.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-66.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSENI DA SILVA SOUZA GRESSONE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AVALIAÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação anulatória de débito ajuizada por Roseni da Silva Souza Gressone, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir a cobrança fundada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9985874, lavrado após alegada constatação de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade realizado pela concessionária observou as normas regulatórias e os direitos do consumidor; (ii) estabelecer se é exigível o débito apurado unilateralmente com base no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL exige a comunicação prévia e comprovada ao consumidor sobre a data, local e horário da avaliação técnica, sob pena de nulidade do procedimento.

O laudo técnico que embasou a cobrança foi elaborado em data diversa da originalmente comunicada, sem nova notificação à consumidora, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 699, veda a apuração e a cobrança de consumo pretérito por meio de procedimento unilateral, exigindo participação do consumidor na constatação da suposta fraude.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária não afasta o dever de observar os direitos do consumidor e os requisitos normativos formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, comunicando previamente e de forma comprovada ao consumidor a data da avaliação técnica do medidor.

É nula a cobrança de débito fundada em perícia técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem prévia notificação ao consumidor.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e usuário final é de consumo e está submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1412433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1953986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001404-66.2024.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
ROSENI DA SILVA SOUZA GRESSONE

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença (Id. 14397775) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação anulatória de débito ajuizada por
ROSENI DA SILVA SOUZA GRESSONE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para desconstituir as cobranças referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9985874.

Em suas razões (Id. 14397776), sustenta a apelante, em síntese, a legitimidade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade no medidor da unidade consumidora.

Aduz que a vistoria e a cobrança pela recuperação de consumo seguiram rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em ato unilateral.

Defende que, como ato administrativo, o TOI goza de presunção de legitimidade, e que a apuração do débito foi realizada com base em critérios técnicos e legais.

Argumenta pela aplicação da legislação específica do setor elétrico em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Pois bem.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9985874.

Da análise dos autos, observa-se que, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 53222685) previsse a realização da perícia no medidor para o dia 19/06/2023, o relatório de avaliação técnica correspondente (Id. 53222686) atesta que o procedimento foi efetivamente realizado em 20/06/2023, ou seja, em data posterior àquela informada.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a consumidora tenha sido notificada sobre a alteração da data, a fim de que pudesse, querendo, exercer seu direito de acompanhar a avaliação.

Desse modo, resta incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem a ciência e a participação da recorrida.

Ainda que se trate de concessionária de serviço público, cujos atos possuem presunção de legitimidade, é imperativa a observância do princípio da legalidade estrita na apuração de supostas irregularidades, garantindo-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. O art. 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, assim dispõe:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

[...]

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

[...]

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa, sem a devida observância do procedimento normativo, que exige a comunicação prévia e comprovada da data de realização da avaliação, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese (Tema 699) de que é vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. [...] IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado:
"Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica -
decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). [...] XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

A conduta da concessionária, ao realizar a perícia em data diversa da comunicada, sem nova notificação, frustrou a possibilidade de acompanhamento pela consumidora, viciando o procedimento e tornando nulo o débito dele decorrente.

A sentença, portanto, não merece reparos.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)